Tribunal: STF
Processo: SS 2295
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-22
Data de publicação: 2004-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE
GRAVE LESÃO. APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DE MÉRITO. VERBA HONORÁRIA.
EXTENSÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DE
VENCIMENTOS. INADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE DANOS IRREPARÁVEIS
AO ERÁRIO ESTADUAL.
1.      Ocorrência de grave lesão. Necessidade de
aferição dos bens jurídicos tutelados nos artigos 25, da Lei 8038/90
 e 4o, da Lei 4368/64, sem prescindir da análise da questão de
mérito deduzida no mandado de segurança. Precedentes.
2.      Verba
honorária. Equiparação. Impossibilidade. Extensão de parcela
remuneratória a servidores com cargos para os quais é exigível o
título de bacharel em Direito por medida liminar em mandado de
segurança. Inobservância ao disposto no artigo 5o da Lei 4348/64,
que impede a concessão de cautelar que determine a reclassificação
ou equiparação de servidores públicos, ou a concessão de aumento ou
extensão de vantagens. Possibilidade de danos irreparáveis ao erário
 estadual.
        Agravo regimental desprovido.